Tribunal: TJES
Processo: 5004254-89.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004254-89.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WALKIA MARTINELLI

APELADO: MARCIA MARTINELLI PORPINO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – IMÓVEL – HERANÇA – USO EXCLUSIVO DO BEM POR UMA DAS HERDEIRAS – FIXAÇÃO DE ALUGUEL EM FAVOR DA CO-HERDEIRA – EXISTÊNCIA DE CONDOMÍNIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Enquanto não realizada a partilha dos bens, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio, nos termos do art. 1.791, parágrafo único, do Código Civil.

2.
Destarte, há, sim, no caso, a existência de condomínio – no caso, entre a autora e a ré – , devendo o valor devido em favor da autora a título de aluguel ser 50% (cinquenta por cento) do valor de mercado, o que poderá, inclusive, ser apurado em posterior fase processual.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
WALKIA MARTINELLI

contra a r. sentença que, nos autos da “ação de arbitramento de aluguel c/c cobrança” ajuizada contra
MARCIA MARTINELLI PORPINO,
acolheu a pretensão autoral

“
para condenar a requerida ao pagamento da quantia referente a 50% (cinquenta por cento) de um valor que se assemelhe aos aluguéis dos demais condôminos, de acordo com o artigo 1.319 do Código Civil, devidamente acrescidos de juros legais a partir da data da citação, e correção monetária desde a data do ajuizamento da demanda.”

Apela a autora alegando, em síntese, inexistir, entre a apelante e a apelada, condomínio e, não havendo, não há parâmetros para o cálculo e fixação do valor do aluguel.

Argumenta que
“não há, na hipótese, o estabelecimento de condomínio dessa natureza e, por isso, Página 6 de 6 de acordo com o laudo e demais provas carreadas aos autos, impõe-se o arbitramento do valor devido pela parte vencida.”

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº:
5004254-89.2021.8.08.0035

APELANTE:
WALKIA MARTINELLI

APELAD
A: MARCIA MARTINELLI PORPINO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
WALKIA MARTINELLI

contra a r. sentença que, nos autos da “ação de arbitramento de aluguel c/c cobrança” ajuizada contra
MARCIA MARTINELLI PORPINO,
acolheu a pretensão autoral

“
para condenar a requerida ao pagamento da quantia referente a 50% (cinquenta por cento) de um valor que se assemelhe aos aluguéis dos demais condôminos, de acordo com o artigo 1.319 do Código Civil, devidamente acrescidos de juros legais a partir da data da citação, e correção monetária desde a data do ajuizamento da demanda.”

Apela a autora alegando, em síntese, inexistir, entre a apelante e a apelada, condomínio e, não havendo, não há parâmetros para o cálculo e fixação do valor do aluguel.

Argumenta que
“não há, na hipótese, o estabelecimento de condomínio dessa natureza e, por isso, Página 6 de 6 de acordo com o laudo e demais provas carreadas aos autos, impõe-se o arbitramento do valor devido pela parte vencida.”

Sem contrarrazões.

No bojo da r. sentença, entendeu a ilustre colega Julgadora, em suma, que sendo a parte autora co-proprietária de cinquenta por cento do imóvel versado nos autos, a título de herança e que não está usufruindo seu direito de habitação e nem qualquer outro direito, tendo em vista que sua irmã, ora requerida, está impedindo a entrada da autora no imóvel.

Assim, consignou a MM. Juíza, ser devida a condenação da ré ao
“
pagamento de 50% (cinquenta por cento) de um valor a ser arbitrado como aluguel entre as partes do referido imóvel, que deverá ser assemelhado a aluguel aos demais condôminos, como dispõe no art. 1.319 do Código Civil.”

Em que pese os argumentos recursais, é firme o entendimento de existência de condomínio entre os herdeiros até o momento da partilha. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO SUCESSÓRIO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL C/CCUMULADA COM COBRANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA. CONDOMÍNIO ENTRE OS HERDEIROS. LEGITIMIDADE PARA PLEITEAR A FIXAÇÃO DE ALUGEL EM RAZÃO DE USO EXCLUSIVO DE BEM. PRELIMINAR REJEITADA. BEM IMÓVEL INVENTARIADO. USO EXCLUSIVO POR HERDEIRO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL.POSSIBILIDADE. DIREITO A SER PLEITEADO EM NOME PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS DEMAIS HERDEIROS. VALOR DO ALUGUEL LIMITADO À COTA-PARTE DA PARTE AUTORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A partir da abertura da sucessão, há a formação de condomínio indivisível quanto aos bens que integram a massa patrimonial do espólio, situação que se perpetua até o momento da partilha entre os herdeiros (art. 1.791 do Código Civil)
. Não há que se falar, portanto, em ilegitimidade ativa da parte autora para propor ação de arbitramento de aluguel em razão de uso exclusivo de bem inventariado, à vista da existência de condomínio entre os herdeiros. 2.
A utilização exclusiva de bem imóvel do monte inventariado à espera de partilha por um ou mais dos herdeiros é causa jurídica suficiente para a fixação de aluguel mensal em favor de herdeiro privado do uso do bem
. 3. Ainda que a parte autora seja inventariante no bojo da ação de inventário, ela não possui o direito de representar os demais herdeiros quanto ao pleito de fixação de aluguel por uso exclusivo de bem inventariado, devendo o valor fixado ser limitado a sua cota parte. Precedentes deste eg. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. (TJMG; AI 0173989-73.2024.8.13.0000; Rel. Juiz Conv. Francisco Ricardo Sales Costa; Julg. 26/04/2024; DJEMG 29/04/2024)

(...)
Enquanto não realizada a partilha dos bens, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio, nos termos do art. 1.791, parágrafo único, do Código Civil.
2. Pretendendo a autora, com base no art. 1.314 do Código Civil, receber valores correspondentes à sua fração ideal do imóvel cujos direitos lhe foram transmitidos por herança, há de se reconhecer a sua legitimidade para figurar no polo ativo da ação. 3. Conquanto tenha julgado procedente o pedido autoral, no sentido de condenar o apelante ao pagamento de alugueis em favor da apelada, o Juízo deixou consignado, no próprio dispositivo, que tal pagamento deveria ocorrer na proporção do quinhão hereditário, o que, por óbvio, depende do desfecho da ação de inventário. (TJPB; AC 0849642-96.2018.8.15.2001; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira; DJPB 05/03/2024)

Destarte, há, sim, no caso, a existência de condomínio – no caso, entre a autora e a ré – , devendo o valor devido em favor da autora a título de aluguel ser cinquenta por cento do valor de mercado, o que poderá, inclusive, ser apurado em posterior fase processual.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 20/5/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão de Julgamento Virtual - 20.05.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.